Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743616-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14). 2. A responsabilidade pela reparação do dano gerado aos consumidores por serviço defeituoso, por falta de qualidade, segurança ou adequação, é do fornecedor do serviço independentemente de culpa – responsabilidade objetiva. 3. Na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. No caso, em razão de dívida inexistente a consumidora teve ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor. Houve, portanto, falha injustificável na prestação do serviço. Devida a compensação por danos morais. 5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). 6. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório). 7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. 8. No tocante ao quantum compensatório, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 9. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. No caso, o juízo considerou a necessidade de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela ofendida, além da punição para o ofensor e prevenção quanto a fatos semelhantes. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade. O valor estabelecido não é irrisório, nem abusivo, motivo pelo qual deve ser mantido. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. 10. A cobrança indevida de dívida pode configurar abuso de direito e, consequentemente, ensejar sanção específica. A configuração de relação de consumo entre as partes não afasta a aplicação harmônica, em diálogo das fontes, da disciplina do Direito Civil. Estabelece o art. 940 do Código Civil que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 11. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da referida sanção depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. 12. A responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva. Todavia, a sanção prevista no art. 940 do CC exige prova de má-fé, o que não houve no caso dos autos. 13. Conforme nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 14. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora não provido. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 489, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a má-fé do recorrido ao ajuizar ação de cobrança de dívida já paga, o que justifica a indenização em dobro à recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 489, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Não há nos autos comprovação de má-fé da instituição financeira. A consumidora deve receber compensação por danos morais, em razão dos constrangimentos - ofenda à integridade psíquica -, mas, ausente a comprovação de má-fé do banco, não há que se falar em repetição do indébito. É possível que a cobrança da parcela já tenha decorrido de erro administrativo e não da atitude premeditada do banco de tirar proveito da consumidora. Assim, não evidenciada a má-fé da instituição financeira, afasta-se a sanção do art. 940 do Código Civil” (ID 40117044), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, "Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)" - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015. 3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.380.757/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de comprovação da má-fé do recorrido, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025